Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO APLICÁVEL APENAS À PARTE SUCUMBENTE. ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

3. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que somente à ré apelante será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.